Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE SEIS ANOS. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, SUPOSTAMENTE, PERPETRADOS PELA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta das condutas delitivas, em tese, praticadas pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020864-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REGIANE RABELO DA SILVA - CPF: 703.548.251-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA AMORIM - CPF: 043.239.063-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROCHA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 700.387.941-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR BATISTA ALMEIDA - CPF: 061.864.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.663.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERITON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 036.693.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI - CPF: 325.941.002-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR
CONDICIONADA.
PACIENTE GESTANTE
E MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE SEIS ANOS.
VIABILIDADE DA CONVERSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA
.
CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
ILÍCITO
S
, SUPOSTAMENTE, PERPETRADO
S
PELA PACIENTE
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

PEDIDO PROCEDENTE
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA
.

O art. 318

do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela pri
são
domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a

reprovabilidade e gravidade concreta da
s
conduta
s
delitiva
s
, em tese, praticada
s
pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
Defensoria Pública do Estado de Mato Gr
o
sso
, em favor de
Regiane Rabelo da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
7a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT.

C
olhe-se desta impetração que a paciente se encontra presa cautelarmente
por força de decisão prolatada em 21 de janeiro de 2023 no incidente
registrado sob o
n. 1000028-74.2023.8.11.0094
,
no
qual foi dada como incursa nos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/07),
em apuração nos autos da Ação Penal n. 1000064-19.2023.811.0094.

Registra
,
a
impetrante
,

que a
paciente faz jus à prisão domiciliar
, com fulcro no art. 318,
I
V e V, do Código de Processo Penal
, uma vez
é mãe de duas crianças
,

sendo um de cinco anos de idade (nascido em 10.06.2018)
,

e
o
outro de
três
anos de idade (nascido em 11
.09.
2020),
que são
totalmente dependentes
dela
para amparo material, psicológico e afetivo
.

Assevera

que
a paciente se encontra gestante, razão pela qual requereu
à autoridade acoimada de coatora a
conversão da sua prisão em domiciliar

no dia 23 de fevereiro de
2023, contudo, até a data da impetração, o pleito não havia sido apreciado
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
conversão da prisão
preventiva da paciente em domiciliar
, ainda que cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas
.

E
,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida, para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante
decisum
que se vê no ID
181500680
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
183025191
, informando que determinou a expedição de alvará de soltura e mandado de prisão domiciliar em favor da paciente, em cumprimento a decisão liminar deste habeas corpus.

Nesta instância revisora,a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecervisto no ID
183608184
, opin
a
pela concessão da ordem, para
“
substituir a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao pedido de
que
a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, eis que
, além de ser mãe de duas crianças
com menos
de
seis
anos
de idade
,
está grávida
, isso porque,
na
espécie, não obstante a gravidade do
s
crime
s
em tese, imputado
s
à sua pessoa, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter sua prisão
preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

E, nesse ponto, é imperioso registrar que a adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua razão, especificamente no que se refere ao destinatário da norma, eis que, apesar de, em princípio, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício, indiscutivelmente, o dispositivo tutela os
nascituros
e
crianças
que, em detrimento da
proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira lhes confere, ou são obrigados a viver em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio com suas mães, logo em uma fase da vida em na qual são definidos impor
tantes traços da personalidade.

Logo, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas a crianças e adolescentes, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deva ser a regra, desde que
não descure das restrições elencadas no art. 318
-A do Código de Processo Penal.

Entretanto,
na hipótese, embora a
prisão

cautelar da paciente seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à
quela
, idêntica afirmação pode ser feita quanto à adequação da medida extrema às suas condições pessoais enquanto gestante e responsável
não apenas
pela criança que se desenvolve em seu ventre
, mas também por
seus outros dois filhos menores de
seis
anos,
a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena aplicada àquela, nos termospreconizadosno art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de quea despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 3
18 do Código de Processo Penal,
tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n.
57.334/RS, a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECU
RSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta
medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar,nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
.magistradosingular a fiscalização do cumprimento do benefício.
(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015 e publicado no
DJe
de 20.10.2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se podedeixar de ter em menteque a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”
.
Ademais, a referida decisão foi estendida
“
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e depessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
”
.

Negritamos

Destarte, não obstante
o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual da paciente, reportando-se à gravidade concreta das condutas
, em tese,
por ela praticadas,

o certo é que
a medida restritiva de liberdade decretada é incompatível com seu estado gestacional
e por ser mãe de duas crianças menores de seis anos de idade
,
razão pela qual a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 318,
III e
IV, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência;

IV -
gestante
;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Destacamos

Releva ponderar, mais uma vez, que não obstante as circunstâncias em que, supostamente, os delitos foram praticados pela paciente a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto deve ser priorizado o bem-estar do
s
menor
es
e, momentaneamente, da gestante.

Sendo assim,
c
om escopo de garantir a proteção integral da criança
,
a imprescindibilidade do zelo materno é legalmente presumida, o que autoriza, no presente caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,

com o uso de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
para que assim a paciente possa responder à ação penal em seu domicílio, e, via de consequência, possa cuidar de seus filhos menores.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Regiane Rabelo da Silva
; e por
consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de converter a sua prisão preventiva por domiciliar condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023